Tribunal: TJSP
Processo: 2184538-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Habeas Corpus – Trancamento de ação penal – Imputação de fato que seria, em tese, ilícito penal – Presença de indícios de autoria – Inexistência de prova manifesta de que a conduta seria atípica, não teria sido praticada pelo denunciado, ou teria sido perpetrada estando o agente escudado por excludente de ilicitude – Constrangimento ilegal não caracterizado
Inexiste constrangimento ilegal

Ementa:
Habeas Corpus – Trancamento de ação penal – Imputação de fato que seria, em tese, ilícito penal – Presença de indícios de autoria – Inexistência de prova manifesta de que a conduta seria atípica, não teria sido praticada pelo denunciado, ou teria sido perpetrada estando o agente escudado por excludente de ilicitude – Constrangimento ilegal não caracterizado
Inexiste constrangimento ilegal sanável por via de habeas corpus na instauração de ação penal na hipótese da prática corresponder, em tese, a ilícito penal e houverem indícios suficientes indicando ser o paciente seu autor. O trancamento da ação penal consiste em medida excepcional, justificável apenas no caso de existir prova manifesta de que a conduta imputada ao agente seria atípica, não teria sido por ele praticada, ou teria sido perpetrada estando o agente evidentemente amparado por excludente de ilicitude.

Habeas Corpus – Tráfico de Entorpecente – Agente surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 190 gramas de cocaína em pó – Excesso de prazo para a formação da culpa decorrente de fato não atribuível ao Judiciário ou ao Ministério Público – Não caracterização – Constrangimento ilegal inexistente
O prazo previsto pela Lei n. 11.343/06 não é peremptório ou fatal, admitindo dilatação, havendo que se perquirir quanto a ocorrência ou não de fatores que possam ser reputados aceitáveis para eventual alargamento. Não existirá, de qualquer modo, ilegalidade na permanência da custódia do paciente, se eventual atraso no encerramento da instrução decorrer de fato que não seja atribuível ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2184538-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é impetrante CÉSAR
MARTINS MURAT e Paciente CARLOS EDUARDO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184538-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 24405
Habeas corpus n. 2184538-87-2020 - Santos
Impetrante: CÉSAR MARTINS MURAT
Paciente: CARLOS EDUARDO DE SOUSA
Habeas Corpus Trancamento de ação penal Imputação de
fato que seria, em tese, ilícito penal Presença de indícios de
autoria Inexistência de prova manifesta de que a conduta
seria atípica, não teria sido praticada pelo denunciado, ou teria
sido perpetrada estando o agente escudado por excludente de
ilicitude Constrangimento ilegal não caracterizado
Inexiste constrangimento ilegal sanável por via de habeas
corpus na instauração de ação penal na hipótese da prática
corresponder, em tese, a ilícito penal e houverem indícios
suficientes indicando ser o paciente seu autor. O trancamento
da ação penal consiste em medida excepcional, justificável
apenas no caso de existir prova manifesta de que a conduta
imputada ao agente seria atípica, não teria sido por ele
praticada, ou teria sido perpetrada estando o agente
evidentemente amparado por excludente de ilicitude.
Habeas Corpus
Tráfico de Entorpecente
Agente
surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 190 gramas
de cocaína em pó Excesso de prazo para a formação da culpa
decorrente de fato não atribuível ao Judiciário ou ao Ministério
Público
Não caracterização
Constrangimento ilegal
inexistente
O prazo previsto pela Lei n. 11.343/06 não é peremptório ou
fatal, admitindo dilatação, havendo que se perquirir quanto a
ocorrência ou não de fatores que possam ser reputados
aceitáveis para eventual alargamento. Não existirá, de qualquer
modo, ilegalidade na permanência da custódia do paciente, se
eventual atraso no encerramento da instrução decorrer de fato
que não seja atribuível ao Poder Judiciário ou ao Ministério
Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184538-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
O Advogado César Martins Murat impetra o presente
pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de CARLOS
EDUARDO DE SOUSA, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de
Santos, que teria indeferido o seu pedido revogação da prisão preventiva.
O impetrante alega que o paciente faz jus à liberdade
provisória por preencher os requisitos legais. Aduz, ainda, que não teria
sido respeitado o art. 316, parágrafo único, do CPP. No mais, sustenta a
inépcia da denúncia por falta de individualização da conduta do paciente
e excesso de prazo para o encerramento do feito, pontuando que até o
presente momento não houve a apresentação do laudo de constatação
definitivo.
Busca-se, assim, a concessão da ordem a fim de que
possa aguardar o julgamento em liberdade, com o trancamento da ação
penal, pois sua conduta seria, em tese, manifestamente atípica.
Imputa-se ao ora paciente a conduta de ter sido
flagrado trazendo consigo, para fins de tráfico, 190 gramas de cocaína
em pó, acondicionados em 156 eppendorfs.
Indeferida a liminar (fls. 158/160) e prestadas as
informações pela autoridade tida como coatora (fls. 164/165), a D.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação do writ.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184538-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O presente writ não comporta concessão.
Carlos
Eduardo
de
Sousa
está
preso
preventivamente desde 26 de fevereiro de 2020, pela suposta prática do
crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Primeiramente, não é possível constatar-se, ao
menos nos estreitos limites do habeas corpus, se os fatos imputados ao
ora paciente pelo Ministério Público são manifestamente atípicos ou não;
se teriam sido praticados pelo agente ou por terceiro, ou; se, em sendo a
autoria inquestionável, teria o réu agido amparado por alguma das
excludentes legais.
A denúncia é clara quanto à imputação lançada ao
paciente, e atende aos ditames do art. 41 do CPP, possibilitando, assim,
o pleno exercício do direito de defesa.
Não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de
poder, um possível desacerto quanto ao recebimento da denúncia por
parte do Juízo de Direito de primeiro grau será reconhecido e corrigido
apenas oportunamente, após a efetiva análise do mérito, mesmo porque
na fase atual, eventual dúvida na persecução penal deverá ainda ser
dirimida sempre pro societate.
Não se presta o remédio heroico, assim, à valoração
detalhada das provas amealhadas, uma vez que tal análise deverá ser
efetivamente procedida ao longo da instrução da ação penal já iniciada.
Quanto ao indeferimento do pedido de revogação da
prisão preventiva do paciente, ao contrário do asseverado na impetração,
inexiste qualquer constrangimento ilegal em mantê-lo cautelarmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184538-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os fatores motivadores da
decretação da prisão preventiva, vê-se deverem estes restar confirmados
por esta Corte.
O STF já decidiu ser válida, nos casos de tráfico, a
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, o
estabelecimento de regime inicial diverso do fechado para início de
cumprimento de pena, bem como a concessão de liberdade provisória
(Habeas corpus n. 104339/SP, declarando inconstitucional a parte do art.
44 da Lei n. 11.343/06, que vedava a concessão de liberdade provisória
nos casos de tráfico).
O tráfico de entorpecentes não deixa de ser, contudo,
delito grave e hediondo, com consequências extremamente danosas à
sociedade, o que recomenda seja procedida análise rigorosa do caso
concreto, de modo a garantir a observância das medidas assecuratórias
da ordem pública, do bom andamento da instrução criminal, bem como
da aplicação da lei penal, em especial se ausentes os requisitos
subjetivos para a eventual concessão de benefício.
O Magistrado deve, para tanto, sopesar não apenas a
natureza da infração, como também as circunstâncias e as condições
pessoais do paciente. Em se cuidando de tráfico de entorpecentes,
cumpre ainda considerar a quantidade de entorpecente apreendida, sua
variedade, bem como a forma como estava acondicionado.
Analisado o caso concreto, chega-se a conclusão de
não ser efetivamente recomendado que o ora paciente responda ao
processo em liberdade.
Existem nos autos indícios suficientes de autoria e
materialidade delitivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184538-87.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Importa ainda consignar que, apesar de o ora
paciente não ostentar antecedentes, o caso ora em apreço exige uma
análise mais criteriosa em razão quantidade e da espécie de substância
estupefaciente encontrada.
A quantidade de entorpecente apreendida, com
efeito, conquanto não seja vultosa, não deixa de ser expressiva. O auto
de constatação preliminar concluiu, ademais, que a apreensão se refere
a “cocaína”, substância altamente viciante e dotada de grande potencial
nocivo para a saúde dos usuários.
Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da
custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis
que vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como à
situação inerente ao caso concreto.
Ressalte-se que o pedido sequer veio acompanhado
de documentação comprobatória de ocupação lícita e de residência fixa,
o que consiste em um motivo a mais para não ser concedida a liberdade.
Existem, de qualquer modo, fortes indícios de que, uma vez solto, o
agente irá persistir em sua conduta, prejudicar a instrução criminal ou
frustrar a aplicação da lei penal.
Não se pode olvidar, tampouco, que o tráfico de
entorpecentes provoca pânico e temeridade social e que a correta
apuração do ocorrido exige que todas as testemunhas estejam
suficientemente protegidas, de sorte a poderem prestar seus
esclarecimentos de modo livre e desimpedido.
Tudo isso recomenda sejam observadas medidas
assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução
criminal, bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual, acaba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184538-87.2020.8.26.0000 -Voto no
7
sendo forçoso reconhecer não ser recomendável que o paciente
responda ao processo em liberdade.
Estando efetivamente presentes, no caso concreto,
os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve prevalecer a
necessidade de ser garantida a correta instrução criminal, a efetiva
aplicação da lei penal, bem como a tranquilidade e a segurança do corpo
social.
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado
assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da
conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da CF/88.1
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer
ilegalidade na permanência da custódia cautelar do paciente, não se
pode deferir, ao menos por ora, a ordem impetrada.
Quanto a inobservância do art. 316, parágrafo único,
do CPP, o i. parecerista bem consignou (fls. 185) que:
No mais, o descumprimento do prazo de 90 dias para revisão
da
manutenção
da
prisão
preventiva
não
acarreta
automaticamente a sua ilegalidade, ou seja, não gera
imediatamente o direito ao preso de ser posto em liberdade,
mas, sim, o direito ao reexame dos pressupostos fáticos da
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267. Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>.
Acesso
em: 11 Nov. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184538-87.2020.8.26.0000 -Voto no
8
prisão preventiva, o que ocorreu no presente caso, já que a
custódia foi revista no dia 14.08.2020 (decisão às fls. 142/146
dos autos originários).
Com relação ao alegado excesso de prazo, não
obstante já esteja superado o lapso temporal de 180 (cento e oitenta)
dias, concebido pela Jurisprudência como sendo o prazo limite para
encerramento da instrução criminal de processos referentes a
entorpecentes, não se cogita de constrangimento ilegal à liberdade de
locomoção do paciente, ainda que a aludida instrução não esteja
efetivamente encerrada.
Pondere-se inicialmente inexistir, no presente caso,
qualquer parcela de responsabilidade que possa ser atribuível ao
Judiciário ou ao Ministério Público, pelo atraso apontado.
Observe-se que, mesmo em cuidando de ação penal
na qual o agente responda por tráfico de entorpecentes, a natureza do
somatório dos intervalos temporais fixados na Lei n. 11.343/06 para a
prática dos atos processuais e término da instrução criminal não é
peremptória ou fatal. A Jurisprudência tem admitido que, em casos
excepcionais, aludido limite seja dilatado, mormente em se cuidando de
julgamentos ocorridos em grandes centros urbanos. Sempre haverá,
pois, que perquirir-se quanto à ocorrência ou não de fatores que possam
ser considerados como aceitáveis para eventual dilação. Nesse sentido,
vastas são as decisões dos Tribunais:
Habeas Corpus Tráfico de Entorpecentes Excesso de
prazo para o término da instrução criminal
Não
configuração Ordem denegada”
A Nova Lei de Tóxicos, de n. 11.343/06, ampliou o prazo para
o término da instrução criminal, que pode compor pelo menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184538-87.2020.8.26.0000 -Voto no
9
180 dias, mormente nos grandes centros urbanos.2
Constata-se, ademais, dos autos originais, às fls.
142/146 que a audiência de instrução, debates e julgamento foi
designada para o próximo dia 05 de outubro de 2020.
Sobre o alegado excesso de prazo e a falta do laudo
de constatação definitivo, o parecerista oficiante pontuou, às fls. 186, que
[...] vale consignar que uma situação de força maior causada
pela Covid-19 ensejou a suspensão da realização de
audiências, bem como todo o trabalho presencial do Poder
Judiciário, cujo retorno gradual se iniciou no dia 27.07.2020 e
seus integrantes se esforçam ao máximo para manter
adequadamente toda atividade jurisdicional.
Ademais, conforme consta nos autos originários, foi designada
audiência de instrução e julgamento para o dia 05.10.2020
(decisão às fls. 142/146 dos autos originários). E, no tocante à
falta de laudo definitivo, foi requisitada a sua apresentação até
a data da audiência em questão (decisão às fls. 68/69 dos
autos originários).
Deve-se ponderar, por fim, que o paciente responde
por crime grave, previsto no Título IV, da Lei n. 11.343/06, que dispõe
especificamente a respeito da “repressão à produção não autorizada e ao
tráfico ilícito de drogas”. Cuida-se de conduta que provoca pânico e
temeridade social, e cuja apuração exige, outrossim, que todas as
testemunhas estejam suficientemente protegidas, tanto antes quanto
depois de terem prestado suas declarações, de sorte a poderem estas
ser ofertadas de modo efetivamente livre e desimpedido.
2 BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Habeas Corpus no 1.0000.07.451924-0/000.
Relatora: Desembargadora Márcia Milanez. Belo Horizonte, Diário da Justiça de Minas
Gerais, 17 Abr. 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184538-87.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Nada foi alterado na conjuntura existente nos autos,
desde a decretação da prisão do paciente pelo Juízo de 1o Grau, eis que
persistem os motivos autorizadores da prisão preventiva. Referida
constatação recomenda sejam mantidas as medidas já determinadas
para assegurar a ordem pública, o bom andamento da instrução criminal,
bem como a aplicação da lei penal.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade
não se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade
com as hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na
qual a concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica
naturalmente ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma
legal, eventual entendimento divergente que possa ser efetuado por
Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e
provas.
Não sendo detectada ilegalidade na permanência da
custódia cautelar do ora paciente, não há como deferir-se o pedido.
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator